Tribunal: TJSP
Processo: 2029445-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de ressarcimento de danos. Decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela autora. Pessoa jurídica que deve comprovar cabalmente a sua insuficiência momentânea de recursos para suportar os encargos do processo. Documentos acostados aos autos que não são suficientes para a concessão do benefício. Indevido o diferimento do pagamento das custas

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de ressarcimento de danos. Decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela autora. Pessoa jurídica que deve comprovar cabalmente a sua insuficiência momentânea de recursos para suportar os encargos do processo. Documentos acostados aos autos que não são suficientes para a concessão do benefício. Indevido o diferimento do pagamento das custas para o final do processo. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029445-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante PORTOMAQ
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA, é agravado CONTRAIL
LOGISTICA S/A.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029445-34.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 2/7
Agravante: Portomaq Equipamentos e Serviços Portuários Ltda
Agravada: Contrail Logística S/A
Comarca: Santos 9a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.580
EMENTA
Agravo de instrumento. Ação de ressarcimento de danos. Decisão
agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela
autora. Pessoa jurídica que deve comprovar cabalmente a sua
insuficiência momentânea de recursos para suportar os encargos
do processo. Documentos acostados aos autos que não são
suficientes para a concessão do benefício. Indevido o diferimento
do pagamento das custas para o final do processo. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento extraído da ação
indenizatória ajuizada por Portomaq Equipamentos e Serviços
Portuários Ltda em face de Contrail Logística S/A, interposto contra a
decisão de fls. 921/922 dos autos principais que indeferiu o pedido de
justiça gratuita apresentado pela autora.
Diz a agravante que a decisão comporta reforma,
pois ela possui débitos trabalhistas, fiscais, além de ter pedido grande
parte de sua clientela, conforme comprovam os documentos
acostados aos autos. Pede, subsidiariamente, o diferimento do
pagamento das custas para o final do processo. Pede a concessão de
efeito suspensivo.
Recurso tempestivo.
Processo com efeito suspensivo, conforme decisão
de fls. 27/28.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029445-34.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 3/7
A agravante juntou documentos a fls. 35/64.
Ausente resposta, conforme certificado a fls. 66.
É o relatório.
A irresignação não prospera.
Ao contrário do sustentado no recurso, os
documentos carreados aos autos não são suficientes para a
concessão da benesse pleiteada pela agravante.
Conquanto o artigo 98 do Código de Processo Civil
garanta direito à gratuidade da justiça também à pessoa jurídica, há
de se reconhecer a necessidade de se provar cabalmente que esta
não possui condições econômicas para suportar os encargos do
processo, não se aplicando a presunção de veracidade inerente às
declarações feitas por pessoa natural.
A necessidade de prova cabal da insuficiência
momentânea de recursos por parte da pessoa jurídica vem sendo
reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça:
Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA
JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE. Pedido de concessão dos benefícios
da justiça gratuita indeferido na origem. Pessoa jurídica de direito privado solvente.
Ausência de comprovação da insuficiência de recursos. Para a concessão da
benesse pretendida, a pessoa jurídica deve provar cabalmente a insuficiência de
recursos, o que não ocorre no caso concreto. Decisão mantida. Recurso não provido”
(Agravo de Instrumento no 2157510-86.2016.8.26.0000 - Rel. Des. DJALMA
LOFRANO FILHO - 13a Câm. Dir. Públ. - j. 09/11/2016).
“Assistência judiciária - Pessoa jurídica. O deferimento do benefício da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029445-34.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 4/7
assistência gratuita à pessoa jurídica é admissível em casos excepcionalíssimos e
quando demonstrada a sua fragilidade econômica para suportar as despesas do
processo. Recurso não provido” (Agravo de Instrumento no
2176953-23.2016.8.26.0000 - Rel. Des. ITAMAR GAINO - 21a Câm. Dir. Priv. - j.
24/10/2016).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. 1.
A Constituição de 1.988 amplia o conceito de necessitado ao estabelecer que o
benefício será prestado 'aos que comprovarem insuficiência de recursos', podendo o
benefício, portanto, ser estendido às pessoas jurídicas, mas somente mediante prova
cabal da necessidade. 2. O Código de Processo Civil de 2015, seguindo tal
posicionamento da Carta Maior e da jurisprudência, expressamente autoriza a
concessão da gratuidade processual às pessoas jurídicas, conforme dispõe o art. 98.
3. Não comprovado estado de necessidade, no entanto, descabe a concessão da
justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração sobre a falta de
possibilidade de custear o processo: Súmula/STJ 481: 'faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais'. Pedido de assistência
judiciária rejeitado, concedido à apelante o prazo de 5 dias para recolher o preparo do
recurso, sob pena de não conhecimento” (Apelação no 0053848-82.2013.8.26.0506 -
Rel. Des. FELIPE FERREIRA - 26a Câm. Dir. Priv. - j. 06/10/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra decisão que negou as
benesses da assistência judiciária aos agravantes - Elementos dos autos não
condizentes com o declarado estado de pobreza do agravante pessoa física - Falta
de prova cabal da insuficiência de recursos da agravante pessoa jurídica - Recurso
improvido” (Agravo de Instrumento no 2138847-89.2016.8.26.0000 - Rel. Des.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA - 2a Câm. Res. Dir. Empr. - j.
29/09/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029445-34.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 5/7
Neste sentido o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
“A pessoa jurídica, para obter os benefícios da assistência judiciária
gratuita, deve comprovar ser financeiramente incapaz de arcar com as despesas do
processo, não lhe sendo aplicável a presunção juris tantum prevista no art. 4o da Lei
n. 1.060/1950” (AgRg no AREsp 216.411/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, 4a Turma, j. 02/10/2012, DJe 08/10/2012).
Assim também: AgRg no REsp 1.226.316/RS, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, 1a Turma, julgado em 17/05/2011; AgRg no REsp
1.131.397/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3a Turma, julgado em 15/12/2009;
AgRg no Ag 1.378.114/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado
em 28/06/2011.
No caso tratado, a agravante é pessoa jurídica que
exerce atividade remunerada, não demonstrando que esteja em
situação de miserabilidade a ensejar a concessão do benefício
pretendido, mesmo porque, conquanto os documentos trazidos
indiquem déficit financeiro, não é este o espírito da lei, que visa
proteger àquela pessoa jurídica realmente necessitada.
Vale dizer, os documentos juntados a fls. 35/64 não
têm o condão de evidenciar que a empresa-agravante é merecedora
da gratuidade processual.
Por fim, não é mesmo o caso de diferimento das
custas recursais para o final do processo.
Isto porque, de acordo com o artigo 5o da Lei
Estadual no 11.608/03 somente é permitido o diferimento do
recolhimento da taxa judiciária para depois da satisfação da execução
quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029445-34.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 6/7
financeira de seu recolhimento e nas hipóteses descritas em seus
incisos.
E independentemente da análise da alegada
impossibilidade financeira, que não restou provada, o certo é que a
agravante não poderá usufruir do benefício, posto que a ação
principal não se enquadra dentre aquelas elencadas pelo legislador,
que estabeleceu rol numerus clausus de hipóteses de cabimento do
diferimento postulado, a saber:
I) nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II) nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando
promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros;
III) na declaratória incidental;
IV) nos embargos à execução.
Ou seja, a presente ação indenizatória não se
enquadra nas hipóteses de cabimento.
Nesse sentido:
“JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE
INSTRUMENTO - Hipótese em que não restou comprovada, de forma suficiente, a
situação financeira precária que autorizaria a concessão da gratuidade de justiça. - O
pedido de diferimento do pagamento das custas para o final não pode ser acolhido
por falta de previsão legal (artigo 5°, caput, da Lei n° 11.608/2003)
Decisão
mantida. Recurso não provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2080528-94.2017.8.26.0000;
Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jundiaí - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
26/06/2017; Data de Registro: 27/06/2017)
“GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Requisitos
Pedido formulado por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029445-34.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 7/7
pessoa jurídica e seu sócio - Declaração de pobreza firmada pelos requerentes do
benefício Presunção de veracidade não corroborada com outros elementos de
prova
Verossimilhança não demonstrada
Recurso não provido neste ponto.
DIFERIMENTO DE CUSTAS Pedido de diferimento do pagamento das custas
processuais ao final do processo - Inviabilidade, por não estar comprovada a
momentânea impossibilidade financeira conforme artigo 5o da Lei 11.608/03, além de
não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do dispositivo - Decisão
mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2068276-59.2017.8.26.0000; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/05/2017; Data de
Registro: 25/05/2017)
Portanto, de rigor a manutenção da decisão por
seus próprios e bem lançados fundamentos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR